Tribunal: TJDFT
Processo: 0716387-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716387-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALKER SILVA FRANCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre possível reconhecimento da incompetência da Justiça Comum para julgamento do feito em razão do litisconsórcio passivo necessário com a União. Brasília, DF, 13 de setembro de 2022 15:39:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador